Tribunal: TJDFT
Processo: 0723863-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723863-74.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: HAROLDO GOMES DE OLIVEIRA DECISÃO 1. O réu agrava da decisão (id 65595076 – autos principais) da 1a Vara Cível do Gama que deferiu a tutela de urgência consubstanciada na limitação dos descontos em conta corrente a 30% dos rendimentos líquidos e determinou a restituição de R$ 3.625,32 (equivalente a 70% do valor debitado), sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00. Observo, contudo, que, consoante informação extraída do PJe 1o Grau (0704509-51.2020.8.07.0004), o processo foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 9 de novembro de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR